Tribunal: STF
Processo: Ext 1685
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido, formulado pela defesa, de suspensão do processo em razão de alegado pedido de refúgio ao CONARE, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.474/1997.



    2. Ouvida, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido, em parecer assim ementado:



    “DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EXTRADICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE OS FATOS QUE EMBASAM A SOLICITAÇÃO SÃO IDÊNTICOS AOS QUE FUNDAMENTAM O PROCESSO EXTRADICIONAL. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EXTRADICIONAL.”



    3. Decido.



    4. A presente extradição foi requerida, em 2021, pelo Estado da Itália. Consta dos autos que o extraditando é procurado pela justiça italiana para responder pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas internacional e associação para o tráfico de drogas.



    5. As acusações estão alicerçadas nos artigos 73 e 74 da Lei italiana antidrogas; artigos 416-bis, 648-ter e 512-bis do Código Penal italiano; artigos 10, 12 e 14 da Lei italiana nº 497/1974; e tipificados no Brasil pelos artigos 33, 35 e 40, I da Lei nº 11.343/06.



    6. A prisão do extraditando foi realizada pela Polícia Federal, em 24 de maio de 2021, conforme consta dos autos da PPE nº 990.



    7. O pedido de suspensão do processo extradicional não merece deferimento. A defesa apenas apresentou o preenchimento do cadastro no Sisconare - o sistema informatizado de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, o que, por si só, não representa jurídica e formalmente a solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, nos termos do art. 79 da Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997. É necessário um ato confirmatório, personalíssimo, conhecido como recebimento da solicitação, que deve ser feito perante a autoridade migratória brasileira, in casu, perante a Policia Federal (Ext 1.682, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.03.2022).



    8. Além disso, tal como apontado pela Procuradoria-Geral da República, o art. 34 da Lei 9.474/1997, para efeitos de suspensão do processo de extradição, exige que haja similitude entre os fatos em que se fundamentam o pedido de refúgio e o pedido de extradição. No entanto, a documentação apresentada pelo extraditando não indica os fatos que fundamentam o pedido de refúgio, restando impossível verificar o requisito previsto no citado dispositivo.



    9. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo extradicional.



    Comunique-se a decisão ao Ministério Público Federal.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator